Tribunal: CARF
Processo: 19515.005307/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/12/2004
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE DE LEIS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005307/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.811 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/12/2004
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE DE LEIS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de
ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha
para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do
CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado
pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de
primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu
aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005307/2009-71
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005307/2009-71

discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de ilegalidade da incidência dos juros
moratórios, as relativas ao Relatório de Vínculos e corresponsabilidade; e na parte conhecida,
dar-lhe provimento, para declarar a decadência das competências 01/2004 a 10/2004 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 422 e ss) interposto contra decisão da 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (fls. 395 e ss) que
manteve o Auto de Infração, referente às contribuições devidas e não recolhidas integralmente à
Seguridade Social, incidentes sobre fatos geradores não declarados em GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social,
nas competências entre 01/2004 e 12/2004 incidentes sobre (I) diferenças apuradas nas folhas de
pagamentos, (II) remunerações paga aos contribuintes individuais apuradas na contabilidade e
(III) pagamentos de participação nos lucros ou resultados (PLR).
Em 30/11/2009, o Recorrente realizou o pagamento das contribuições lançadas
para as competências 11/2004 e 12/2004, impugnando apenas os valores lançados para as
competências de 01 a 10 de 2004.
Desta forma, o instauração do contencioso administrativo tributário foi parcial.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto-de-Infração - AI DEBCAD n.° 37.245.725-8, lavrado pela fiscalização
em 26/11/2009, contra a empresa acima no montante de R$ 923.697,80 (novecentos e
vinte e três mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), e refere-se às
contribuições devidas e não recolhidas integralmente à Seguridade Social, incidentes
sobre fatos geradores não declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, nas competências
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005307/2009-71

entre 01/2004 e 12/2004, que de acordo com o Relatório Fiscal de fl. 97/ 105, são os
seguintes.

Diz que em consequência das alterações provocadas pela edição da Lei 11.941 de 27 de
maio de 2009, conversão da Medida Provisória 449/2008, efetuou-se o comparativo das
penalidades da Legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores com a
nova Legislação de forma a atender o previsto no inciso II do artigo 106 do CTN
(anexa comparação das multas para aplicação mais benéfica ao contribuinte).
Os documentos examinados foram os seguintes:
 GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência – Dados
retirados do Cadastro Nacional de Informações Sociais - DCBC e GFIP WEB;
 Folhas de pagamento;
 Fichas de Registro de Empregados;
 GPS - Guia da Previdência Social;
 Livros Diários números 13 a 17;
 Atas e Estatuto fornecidos pela empresa;
 Arquivos no Layout do Manual de Arquivos Digitais das folhas de pagamento e
contabilidade.
Os co-responsáveis, assim entendidos os diretores e Conselheiros de Administração da
empresa no período do lançamento, encontram-se elencados no Relatório de Vínculos,
anexo ao Auto de Infração, e foram identificados a partir da análise das cláusulas
constantes das atas e Estatuto fornecidos pela empresa.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005307/2009-71

Atendeu a fiscalização o Senhor Noel Moreira da Silva, CPF n° 077.239.148-30 e
Senhor Edmilson Pinheiro da Silva, CPF n° 067.916.858-32, coordenadores de serviços
e administração, aos quais foram prestados todos os esclarecimentos em relação à
origem e natureza do crédito previdenciário, bem como os referentes aos procedimentos
da fiscalização
DA IMPUGNAÇÃO
Dentro do prazo regulamentar, a empresa impugnou o lançamento por meio do
instrumento de fls.l40/ 171, através da juntada de documentos de fls. 173/3 89, sendo:
procuração, substabelecimento, cópias dos documentos pessoais dos procuradores, das
atas de assembleia extraordinária, do resumo geral da folha de pagamento, gps, acordo
coletivo de trabalho, e do plano de participação nos resultados, tendo sido deduzidas as
alegações a seguir sintetizadas:
Inicialmente, a defesa esclarece que não impugnará exclusivamente os lançamentos
incidentes sobre as diferenças apuradas entre os valores nominais declarados nas GFIP's
- (DAF/ZI); as remunerações pagas aos contribuintes individuais apuradas na
contabilidade (DCI), e (iii), os pagamentos de Participação nos Lucros ou Resultados
(PLR) em desconformidade com a Lei 10.101/2000, todos relativos às competências
novembro e dezembro de 2004, os quais foram quitados pela Impugnante em
30/11/2009, conforme GPS autenticada, (DOC 51), simplesmente para aproveitamento
dos beneficios da Lei 11941/2009, sem com que isso represente qualquer confissão
relacionada aos demais pontos deste ou de qualquer confissão relacionada aos demais
pontos ou de qualquer outro auto de infração lavrado contra a Impugnante.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005307/2009-71

Sendo assim, as demais competências incluídas no AI passam a ser impugnadas.
I -DOS FATOS
Inicialmente faz uma breve síntese dos fatos que levaram a presente autuação, para após
demonstrar seu inconformismo com o lançamento efetuado, pelas razões que se
seguirão enumeradas.
II - PRELIMINARES:
11.1-Da conexão com os autos de infração 37.245.727-4 e 37.245.724-0.
Preliminarmente, ressalta que também foram lavradas contra a Impugnante os autos de
infração 37.245.727-4 e 37.245.724-0, decorrentes da falta de recolhimento das
contribuições sociais devidas pela empresa a terceiros (salário educação, SENAC,
SESC, INCRA e SEBRAE), calculadas sobre as mesmas bases de contribuições
definidas na apuração dos valores devidos à Seguridade Social incluídos no AI que se
impugna.
Entende que como a causa de pedir do presente AI é comum com os demais autos
lavrados, requer pelo julgamento em conjunto e simultâneo desses processos
administrativos, dada a conexão entre eles, na forma do artigo 105 do CPC, com
aplicação subsidiária ao presente processo por força do artigo 38 da Portaria RFB
10.875/2007.
11.1-Da nulidade por responsabilidade tributária imposta ao administrador sem
motivação.
Defende não ter amparo em Lei a imposição de responsabilidade por eventuais débitos
previdenciários aos diretores e conselheiros de administração da empresa, visto que não
ocorreu ou se comprovou a dissolução irregular da sociedade ou infração a lei penal
praticada pelo dirigente, ou terem agido estes com excesso de poderes, conforme dispõe
o artigo 135 do CTN.
E, nem se albergue que essa responsabilidade seria a prevista no artigo 268 do Decreto
3048/99 ou no artigo 13 da Lei 8.620/1993, pois não tem amparo em Lei Complementar
e, portanto ferem a Constituição Federal, artigo 146, inciso III, aliena b.
Ademais, esses dispositivos são frontalmente contrários ao artigo 135 do CTN. Por
último, ressalte-se que não há no Al qualquer apuração de excesso administrativo ou até
mesmo comprovação de dolo ou culpa por parte das pessoas fisicas apontadas pela
fiscalização.
Diz que é este o entendimento da STJ, e cita trecho do Agravo Regimental do Recurso
Especial 536.098, e da 2° Câmara de Julgamentos do Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS), que ao julgar a NFLD 35.753.219-8, prescreve não ser a
responsabilidade do sócio objetiva.
Refere-se ainda ao desrespeito por completo dos principios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, visto que as pessoas apontadas como co-responsáveis dos
cogitados créditos tributários sequer foram notificadas para se defender contra os atos a
ela atribuídos.
11.3-Do erro material - Menção no Relatório de Apropriaçao de documento
apresentados (RADA) e Auto de Infração inexistente.
Diz que no Relatório de “Apropriação de Documentos apresentados” (RADA), a
fiscalização incluiu nos campos documento e Valor Apropriado, informações
decorrentes do inexistente auto de Infração 37.245.726-6, desta maneira, premente a
exclusão dessas informações no mencionado relatório.
III DO MÉRITO
111.1- Da decadência - Tributo sujeito ao lançamento por homologação
111.1.I - Da aplicação do §4"do artigo 150 do CTN
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005307/2009-71

Diz que como se trata de contribuições previdenciárias de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação sempre se aplica a regra do §4° do artigo 150 do CTN,
quando não há dolo, fraude ou simulação, não tendo sido cogitado em nenhum
momento dessas hipóteses.
Transcreve o entendimento doutrinário de Alberto Xavier, neste sentido, bem como o do
Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ou seja, no sentido de que se aplica a
regra do §4° do artigo 150 do CTN, independente de ter havido ou não o pagamento
antecipado.
Assim, tendo em vista que a impugnante teve ciência do Auto de Infração em
26/11/2009, o qual objetiva a cobrança de Contribuições Previdenciárias no período de
janeiro a outubro de 2004, não há de que o crédito está extinto pela decadência nos
termos dos artigos 156, inciso V, c/c 150, §4°.
111. 1.2. Da existência de pagamento antecipado.
De todo modo, ainda que esse não fosse o entendimento, afirma que houve
recolhimento parcial das contribuições previdenciárias, tendo em vista que a
fiscalização está exigindo apenas diferenças não recolhidas pela impugnante e não o
pagamento integral das competências relacionadas no AI em razão de ausência de
recolhimento.
Ressalta que o próprio Relatório de Apropriação de documentos apresentados - RDA,
considerou na apuração do alegado credito previdenciário as Guias de Previdência
Social quitadas pela impugnante no periodo de janeiro a outubro de 2004, e da mesma
forma o Discriminativo do Débito - DD apresentado pela fiscalização, contempla
valores de créditos que estão sendo deduzidos dos supostos débitos apurados.
E, se não bastasse o exposto, diz que o próprio relatório fiscal dispõe que os valores
foram apurados pela diferença entre os valores nominais retirados das folhas de
pagamento e os valores nominais declarados em GFIP's.
Entende que o mesmo se aplica ao crédito de PLR caso seja este entendido como de
natureza salarial, pois nas competências abril, maio, junho e setembro de 2004
efetivamente houve recolhimento de contribuição previdenciária sobre verbas
remuneratórias.
Lembra que a hipótese de incidência de contribuição previdenciária é em suma “pagar
rendimentos do trabalho” em razão da relação laboral, sendo um equívoco considerar
hipóteses de incidência autônomas, de modo que a desconsideração de quaisquer delas
quando da apuração do tributo (PLR) implica em recolhimento a menor.
Faz uma co-relação com a legislação do PIS, Cofins e do IR, quando o contribuinte
compensa prejuízo fiscal além do permitido pela legislação ou quando não leva à
tributação determinado rendimento por entendê-lo não configurar acréscimo
patrimonial, situação que configura pagamentos a menos
III.2 Da ausência de crime de sonegação de contribuição previdenciária.
Lembra que o recurso administrativo-fiscal suspende a exigibilidade do tributo (artigo
151, inciso III do CTN) e somente com a decisão final é que se constituiria o crédito
definitivamente (art. 174 do CTN), assim enquanto não há decisão administrativa
definitiva, não se sabe se o tributo lançado é devido ou indevido, e por conseqüência
não se pode saber se houve a prática de delito, impossibilitando comunicação aos órgãos
de investigação criminal.
Esse é o entendimento do STJ, que no julgamento do Recurso Especial 762.265, decidiu
que “antes de constituído definitivamente o crédito tributário não ha justa causa para a
ação penal”.
Cita ainda, a Súmula 24 do STF, que dispõe:
111.3. Dos lançamentos indevidos envolvendo remunerações pagas aos contribuintes
individuais.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005307/2009-71

Diz que a fiscalização lançou equivocadamente débitos previdenciários sobre os valores
de remunerações pagas a contribuintes individuais (conselheiros da empresa).
No entanto, conforme se depreende do DD - “Discriminativo do Débito”, a fiscalização
simplesmente lançou diferenças entre o valor nominal apurado a partir da folha de
pagamento e o valor nominal apurado declarado na GFIP', sem descontar os
recolhimentos integrais efetuados pela Impugnante.
Ora, a própria fiscalização no Relatório de Documentos Apresentados - RDA,
considerou para efetuar tais lançamentos as GPS quitadas pela Impugnante, mas as
ignorou por completo ao constituir os débitos lançados sob o levantamento “DCI - DIF
apurada FP”.
Sendo assim, a simples verificação da base de cálculo e contribuições previdenciárias
apuradas pela Impugnante em cada competência, conforme resumo das folhas de
pagamento em anexo, e as respectivas GPS demonstram que o alegado débito nunca
existiu, conforme demonstra o quadro anexo que faz parte integrante da presente
impugnação, o que demanda cancelamento integral do AI em relação ao levantamento
DCI - DIF apurada FP”.
111.4- Da imunidade constitucional das participações nos lucros ou resultados.
Diz que desde 1988, os pagamentos estão desvinculados da remuneração de PLR por
força de comendo constitucional, artigo 7°, inciso XI, norma de eficácia plena. São
imunes portanto, na medida em que não integram a remuneração do trabalhador para
qualquer efeito, ou seja o texto constitucional jamais determinou que as parcelas de
acordo com os programa de PLR seriam imunes somente se preenchidos certos
requisitos por pane do empregador.
E, não podendo agir de modo contrário, o legislador corroborou sobre a impossibilidade
de se exigir sobre ela contribuições previdenciárias e encargos trabalhistas, como se
depreende do disposto no artigo 3° da Lei 10.101/2000.
Adicionalmente, é importante notar que a condição imposta pelo §9°, alinea j, da Lei
8.212/91 de não incidência de contribuição previdenciária sobre a PLR e que motivou a
presente autuação, qual enseja a de que a PLR seja paga ou creditada de acordo com Lei
especifica, mostra-se absolutamente insubsistente, e de fato, verdadeiramente inócua.
Portanto, finaliza entendendo de que por força de comando constitucional que dissocia a
PLR da remuneração e do fato de que os artigos 22, I e II, e 28 da Lei 8.212/91 tratam
de incidência tributária sobre a remuneração, o artigo 28, §9°, j, da Lei 8212/91, mostra
se letra morta, e cita jurisprudência neste sentido.
Dos pedidos:
Requer:
a- Reunião do AI que aqui se combate com os autos 37.245.727-4 e 37.24.724-0, para
julgamento em conjunto pela conexão;
b- Exclusão das pessoas fisicas apontadas como co-responsáveis do débito do Auto de
Infração;
c- Exclusão das informações do inexistente Auto de Infração 37.245.726-6 no RADA -
Relatório de Apropriação de documentos apresentados;
d- A suspensão de representação fiscal para fins penais enquanto não for constituído o
crédito tributário definitivamente;
e- Seja declarada a extinção pela decadência da totalidade dos lançamentos por força do
disposto ao artigo 156, V, c/c artigo 150, §4° do CTN.
f- Caso seja superado o pedido do item superior, no mérito, sejam excluídos do
lançamento formalizado os débitos referentes às remunerações pagas aos contribuintes
individuais, tendo em vista o recolhimento da contribuição previdenciária parte
empresa, conforme demonstrado por meio das GPS pagas, sendo cancelado
especialmente o lançamento intitulado DCI – FIF apurada FP e reflexos.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005307/2009-71

g- Que seja declarado que os pagamentos de PLR, não tem natureza salarial, uma vez
que estão expressamente desvinculados.
h- Seja declarada a total improcedência e insubsistência da exigência fiscal, cancelando-
se integralmente o AI, reconhecendo-se a insubsistência da exigência fiscal constante do
AI em tela, com o consequente integral cancelamento do crédito previdenciário.
Nestas condições protesta a impugnante provar o alegado por todas as provas permitidas
em Direito, especialmente por meio de diligências, perícias, exames, entre outras
necessárias.
Com base nas provas juntadas sejam determinadas diligências e que após a realização
destas, conferido prazo para manifestação pela Impugnante, sejam integralmente
acolhidos os fundamentos da presente impugnação, reconhecendo-se a total
improcedência fiscal constante do AI.
Pede por fim que todas as intimações, inclusive para sustentação oral, sejam enviadas
aos advogados constituídos pela empresa autuada.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
A
CARGO
DA
EMPRESA.
LEGALIDADE.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
-
A
contribuição
previdenciária a cargo da empresa incide sobre o total das remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, aos empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer titulo, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço. .
CONTRIBUIÇOES
PREVIDENCIARIAS.
APROPRIAÇAO
DE
VALORES
RECOLHIDOS - Os recolhimentos efetuados relativos ao período objeto deste AI,
apresentados pelo contribuinte ou verificados na ação fiscal, foram deduzidos do crédito
apurado, conforme anexos RDA (Relatório de Documentos Apresentados) e RADA
(Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados).
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA - O direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo
173, I do CTN.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - É dever legal do auditor- fiscal,
sob pena de incorrer em contravenção penal comunicar ao Ministério Público a
ocorrência do ilícito que configura, em tese crime contra a Seguridade Social, para que
este promova ou não a Ação Penal.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - Incide a contribuição
previdenciária quando constatado que a empresa descumpriu a proibição constante da
Lei 10.101, de 19/12/2000, que veda o pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 29/11/2010 (fls. 420), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 23/12/2010 (fls. 422 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento que:
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005307/2009-71

1 – a autuação é nula, na medida em que impingiu responsabilidade tributária aos
diretores e conselheiros sem motivação, elaborando Relatório de Vínculos;
2 – o crédito lançado encontra-se extinto pela decadência, considerada aplicação
do art. 150, §4o, do CTN;
3 – o crédito tributário decorrente dos pagamentos aos conselheiros (contribuintes
individuais) deve ser cancelado, na medida em que houve recolhimento na época e não há
diferença a ser recolhida. Ressalta que “conforme se verifica na planilha em anexo (doc. 06) e
nos resumos de folha de pagamentos (doc. 52 a; 87 anexados à impugnação), os mencionados
profissionais, e os respectivos valores, já integraram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias (docs. 88 a 97 anexados à impugnação)”. Insurge-se contra o lançamento da
competência 01/2004, assinalando erros que acometeram as demais competências;
4 – o pagamento de PLR encontra-se desvinculado da remuneração por força de
comando constitucional;
Pede aplicação da retroatividade benigna para a multa e assinala erro no cômputo
da multa, na medida em que a fiscalização somou a multa de mora aplicada aos recolhimentos
em atraso (art. 35 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à edição da Lei n° 11.941/2009),
com a multa por não informação na GFIP de todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias (art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à edição da Lei n°
11.941/2009) e comparou o resultado com a multa de ofício do art. 35A da Lei n° 8.212/1991
(inserida pela Lei n° 11.941/2009). Ressalta que a fiscalização deveria ter comparado a multa de
mora imposta na legislação vigente à época dos fatos geradores com a multa de mora imposta
na legislação vigente à época da autuação e, desta forma, ter aplicado a multa máxima de 20%
(vinte por cento).
Alega a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
Busca o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005307/2009-71

Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresenta de ilegalidade da incidência
dos juros moratórios.
Mesmo que assim não fosse, insta ressaltar os entendimentos sumulados pelo
CARF, abaixo reproduzidos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Também não se conhece das alegações e pedidos relativos ao Relatório de
Vínculos e “corresponsabilidade”, aplicada a Súmula CARF no 88, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Além disso, é preciso considerar que mesmo que os co-responsáveis fossem
responsabilizados, o que não ocorreu, o Recorrente não tem legitimidade para discutir a
responsabilidade, conforme entendimento sumular:
Súmula CARF no 172
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005307/2009-71

A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Doutro lado, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou do Acórdão recorrido.
Por fim, ressalta-se que, considerando a impugnação parcial, somente encontram-
se em litígio as competências de 01 a 10 de 2004.
Em verdade, não há nos autos despacho fiscal que declare o pagamento integral do
lançamento relativo às competências 11 e 12 de 2004. Entretanto, mesmo que o Recorrente não
tenha pago o valor integral das competências 11 e 12 de 2004, fato é que apenas impugnou as
competências de 01 a 10 de 2004, não se instaurando o contencioso administrativo tributário
relativamente as competências 11 e 12 de 2004.
Impugnação parcial relativa às competências de 1 a 10 de 2004
Da Decadência
O Recorrente pede a declaração da decadência do lançamento para as
competências de 01 a 10 de 2004.
Vejamos.
O Acórdão de 1a Instância considerou o prazo decadencial como sendo
quinquenal, considerada aplicação da a Súmula vinculante no 8 do STF.
Sendo assim, o prazo decadencial às contribuições previdenciárias respeita o
regramento do CTN: art. 150, § 4o ou art. 173, I.
Examinando o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA
(fls. 11 e ss), em consonância com o Relatório de Documentos Apresentados – RDA (fls. 10)
observa-se recolhimento patronal, cota segurados e de contribuições a terceiros em todas as
competências de 01/2004 a 10/2004.
Doutro lado, o Relatório Fiscal a fls. 98 e ss, apesar de indicar a representação
fiscal para fins penais por sonegação fiscal, não descreve comportamento fraudulento,
simulatório e doloso, ensejador da aplicação do art. 173, I, do CTN.
A Decisão de Piso afastou a aplicação do art. 150, §4o, do CTN sob o enfoque de
que a ausência de declaração em GFIP não possibilita o recolhimento espontâneo dos fatos
geradores.
Entretanto, a temática fora sumulada neste Conselho de Recursos Fiscais,
conforme texto abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005307/2009-71

Desta forma, utilizado o dispositivo 150, §4o do CTN e considerando a
cientificação da autuação aos 26/11/2009 (fls. 02), constata-se que as competências lançadas,
relativamente aos fatos geradores de 01/2004 a 10/2004 encontram-se fulminadas pela
decadência.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto: alegação
de ilegalidade da incidência dos juros moratórios; alegações e pedidos relativos ao Relatório de
Vínculos e “corresponsabilidade”, aplicada a Súmula CARF no 88; e, na parte conhecida, por
DAR PROVIMENTO ao recurso, para declarar a decadência das competências 01/2004 a
10/2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 509
DF CARF MF
Original